Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703742-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA DE SOUSA, M. H. S. L. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0736130-30.2024.8.07.0003, ajuizada por FLAVIA PEREIRA DE SOUSA, por si e representando M. H. S. L., em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221030751 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré restaure, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobertura contratual, nos moldes originariamente firmados, com a continuidade dos tratamentos médicos e terapias multidisciplinares descritos no Laudo Médico carreado aos autos (ID 218381649, na origem), sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o cancelamento do plano de saúde se deu por ausência das condições de elegibilidade das beneficiárias, uma vez que a estipulante, Agência Movidos Marketing LTDA, teria deixado de encaminhar a documentação necessária para apuração de sua elegibilidade, com fins de renovação do contrato, dando causa à rescisão contratual, por iniciativa da estipulante, sendo inaplicável a disposição contida no artigo 13, parágrafo único, III da Lei n. 9.656/98. Aduz que, por não ter recebido a documentação para aferição das condições de elegibilidade, em notificação remetida em 11/09/2024, comunicou previamente a empresa estipulante acerca da previsão de rescisão em 08/11/2024, tendo respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência. Argumenta que a responsabilidade pela gestão e intermediação do plano de saúde das agravadas compete à empresa estipulante, Agência Movidos Marketing LTDA, a quem competiria notificar os beneficiários. Obtempera não ser compelida a manter ativo um contrato que, por regras regulatórias e contratuais, foi devidamente rescindido com a empresa estipulante. Pondera que o laudo médico apenas sugere a realização das terapias para melhoria da qualidade de vida da segunda agravada, mas não aponta qualquer situação de urgência na realização dos procedimentos, ou risco de morte ou lesão permanente no segurado. Por esta razão, defende a inaplicabilidade do Tema 1082 do c. Superior Tribunal de Justiça porquanto a segunda agravada não se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, sobretudo porque o transtorno do espectro autista não se caracteriza como urgência ou emergência médica. Pondera estar caracterizada a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da aplicação da pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter sido fixada em desacordo com os preceitos e parâmetros legais, sendo imperativa a sua minoração. Pondera que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da medida se revela desproporcional e exíguo, razão pela qual deve ser revisto. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja revogada a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Subsidiariamente, pugna pela: a) exclusão ou minoração do valor da multa por eventual descumprimento; b) fixação de caução; c) fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 68475299 e 68475300. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando assegurar a cobertura de plano de saúde mantido em favor das agravadas, sobretudo para continuidade do tratamento de saúde da segunda agravada. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no plano coletivo empresarial, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência. No caso em apreço, a autora e sua filha são beneficiárias do plano do plano de saúde coletivo empresarial, firmado desde 09/11/2023, através da empresa AGÊNCIA MOVIDOS MARKETING LTDA, sendo que, em 11/11/2024, as agravadas foram surpreendidas pela rescisão unilateral do seu contrato de plano de saúde, em 08/11/2024, em razão da “não renovação do contrato pela SUL AMERICA” - (ID 218381654 dos autos de origem). Contudo, a dependente da primeira agravada possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, estando atualmente em tratamento, conforme laudos e relatórios médicos acostados no processo (ID 218377987, 218381649, 218377994, 218381653 dos autos de origem). Relevante destacar que a comunicação acerca da ausência de remessa de documentação, pela empresa estipulante, demanda dilação probatória, a fim de se comprovar a efetiva falta de envio dos documentos para renovação do contrato. Noutro giro, não é possível inferir, das provas pré-constituídas, que o plano de saúde seguiu o procedimento adequado de notificação prévia das contratantes, com antecedência de 60 (sessenta) dias. Ao contrário, é possível concluir, das próprias razões recursais, que a agravante entende que tal providência deveria ter sido adotada pela empresa estipulante, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Portanto, encontra-se acertado o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo ao determinar à agravante a manutenção do plano de saúde das agravadas. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da natureza urgente da obrigação imposta. Entretanto, a própria agravante, em suas razões recursais (ID 68475295, Pág. 15), informa que deu efetivo cumprimento à decisão liminar, reestabelecendo o plano de saúde das agravadas, de forma que, cumprida a decisão judicial, não há que se cogitar aplicação da multa, dilação de prazo ou qualquer enriquecimento ilícito pelas agravadas. Ademais, não há notícia nos autos de atraso no cumprimento da obrigação. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque está em risco a saúde do paciente. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025 às 15:24:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora